Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702570-72.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADELIA DIAS ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a gravidade do quadro clínico da Impetrante e a recalcitrância da Autoridade Coatora em dar cumprimento à decisão que deferiu a antecipação da tutela mandamental, fixo o prazo de 48 horas para o seu atendimento, mediante a marcação de consulta em radioterapia em caráter urgente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator